Tribunal: TJSP
Processo: 1016265-90.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE COTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. SEGURO PRESTAMISTA. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE COTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. SEGURO PRESTAMISTA. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. Sentença mantida. Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016265-
90.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado/apelante DEIVSON HENRIQUE QUINTINO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016265-90.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara
Apelante/Apelado: Deivson Henrique Quintino Ferreira
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Voto no 13.144
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TARIFA DE REGISTRO DE COTRATO. Cobrança lícita.
Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado
aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela
instituição
financeira.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos
Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de
demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha
de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao
autor. Venda casada configurada. Sentença mantida.
Apelações não providas.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
parcialmente procedente pelo MM. Juiz André Rodrigues Menk, para
condenar o réu à restituição simples dos valores cobrados a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
3
seguro prestamista, na quantia de R$ 471,93. Sucumbência recíproca,
em igual proporção, no tocante às custas e despesas processuais;
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, respeitada a
gratuidade processual concedida.
Inconformadas, apelam as partes a pedir a
reforma da sentença.
Sustenta o réu a licitude da cobrança do seguro
de proteção financeira, pois a contratação foi facultada à parte autora,
que teve liberdade de escolha para pactuar o financiamento sem que o
encargo lhe fosse exigido. Alega que não há se falar em venda casada,
pois a contratação ocorreu por meio de termo de adesão próprio. Pleiteia
a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e preparado.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Recorre o autor a sustentar a ilicitude da
cobrança da tarifa de registro de contrato. Pleiteia a reforma da sentença
e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da cobrança das tarifas de registro de contrato e seguro.
Em resposta, o réu sustentou a licitude das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
4
cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que
as maculasse.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
As apelações não comportam provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, para as quais aderiu de forma livre, sem
demonstração de vício de consentimento, e não lhe é lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
No que respeita à tarifa de registro de contrato,
o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958),
ensina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
5
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
6
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”
(STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira,
a C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos
(tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
7
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a
Seção,
Recursos
Especiais
nos
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 16, itens B.6 e B.9):
- Registro de contrato: R$ 317,98;
- Seguro: R$ 471,93.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois o
documento copiado a folhas 15 demonstrou a efetivação prestação do
serviço pela instituição bancária.
No que toca ao seguro, abusiva a sua
exigência, pois pois o contexto probatório demonstrou que o consumidor
foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
Isso se extrai do documento de folhas 16, item
B.6, cuja seguradora faz parte do mesmo grupo econômico da instituição
bancária apelante (“Itaú Seguros S/A.”).
O fato de a contratação ter se dado por meio de
termo de adesão próprio não altera esse quadro, pois não restou
demonstrado que ao autor foi concedida oportunidade de optar por
seguradora de sua preferência, mas sim que foi obrigado a contratar com
seguradora previamente indicada pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
8
As provas demonstraram que o consumidor
quis contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de
estar atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016265-90.2019.8.26.0003 -Voto no 13144
9
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data e respeitada a gratuidade processual
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento às
apelações, majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator